Tribunal: TJDFT
Processo: 0744203-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744203-59.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: ELIANE DA CONSOLACAO SOUZA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto por ELIANE DA CONSOLAÇÃO SOUZA SOARES em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. A Corte Suprema submeteu as questões dispostas no presente processo à sistemática da repercussão geral e o devolveu ao Tribunal de origem (ID 15880986) por entender que a matéria versada, questão infraconstitucional, no presente feito não tem repercussão geral (ARE 808524 – Tema 735). Desta forma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o feito à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF